Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009557-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.796.039/0001-71 (APELADO), FILIPE REINERT - CPF: 068.713.009-37 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGALIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em operações interestaduais realizadas durante todo o exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a cobrança do ICMS DIFAL no período anterior à vigência da Lei Complementar n. 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal; (
ii
) se é exigível o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
7066, 7078 e 7070.

4. Em relação ao FECP, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua exigibilidade, dada sua base normativa autônoma e validação pelas Emendas Constitucionais nº 31/2000 e nº 42/2003, não vinculada à cobrança do DIFAL.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso

provido e, em remessa necessária, sentença retificada.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes só é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n
.
190/2022; 2. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) é exigível, em virtude de sua base normativa autônoma”
.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 24.02.2021; STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. em 29.11.2023; STF, ADI 7070/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. em 29.11.2023; STF, ADI 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. em 29.11.2023; STF, RE 1410583
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009557-19.2022.8.11.0041 impetrado por
MB STUDIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
,
concedeu a segurança almejada para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL (Diferencial de Alíquota) e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) nas operações de venda de mercadorias realizadas pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso, durante todo o exercício de 2022.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar n. 190/2022, encontra respaldo na Constituição Federal, tendo sido reconhecida sua validade pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, observando-se apenas o princípio da anterioridade nonagesimal e não o de anterioridade anual.

Alega, ainda, que a decisão recorrida se mostra incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão para assegurar a aplicação da LC 190/2022 no mesmo exercício de sua vigência, desde que respeitado o intervalo de 90 (noventa) dias.

Em relação ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), defende que sua cobrança é autônoma e amparada pela Emenda Constitucional n. 31/2000, ratificada pela EC n. 42/2003 e regulamentada por legislação estadual, não havendo relação direta com o ICMS-DIFAL.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
293773884,
pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.
299801856
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009557-19.2022.8.11.0041 impetrado por
MB STUDIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
, concedeu a segurança almejada para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL (Diferencial de Alíquota) e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) nas operações de venda de mercadorias realizadas pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso, durante todo o exercício de 2022.

Pois bem.

Sobre o
tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

(STF – RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099DIVULG 24-05-2021PUBLIC 25-05-2021).

Atendendo à exigência constitucional e visando regulamentar a cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria por meio da Lei estadual n. 10.337/2015 e, posteriormente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar Federal n. 190/2022, deixando a controvérsia sobre a questão restrita ao campo da eficácia.

Nesse contexto, o Fisco Estadual, argumentando que não se trata da criação ou majoração de um novo tributo, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei estadual n. 10.337/2015 e somente teve sua cobrança regulamentada pela LC 190/2022, pretende iniciar a cobrança imediatamente.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI n. 5469/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir a partir da data da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 24.2.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte. Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Complementar n. 190/2022, em
05.1.2022
, que alterou a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir).

No entanto, a partir deste fato, surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei complementar, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse sentido, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
ADI’s
7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Complementar n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Vejamos:

“(...) Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas
ADI’s
7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3º da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte: (...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”). (...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de
vacatio
legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias). (...)

Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação".

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida, impetrou o presente
mandamus

em
18
.3.2022
, ou seja, dentro do período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL.

Por outro lado, em relação à exigência relativa ao Fundo de Combate à Pobreza, tenho que o argumento da parte apelante merece prosperar. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido da legalidade da cobrança:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL.

1.
A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000
.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Independência de base normativa e base econômica dessas obrigações tributárias.
(...)

(STF – RE 1410583
AgR
, Relator(a): MINISTRO EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-04-
2023 PUBLIC
20-04-2023).
[
g.n
].

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), instituído com base em permissivo constitucional específico pelas Emendas Constitucionais n
.
31/2000 e n
.
42/2003, possui natureza jurídica autônoma e não está condicionado à validade ou eficácia do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e a ADI 5469, limitou-se a analisar a exigibilidade do DIFAL, sem abordar ou afastar a legalidade do FECP, que permanece plenamente exigível.

Assim, a sentença merece reforma, pois, além de se reconhecer a exigibilidade do FECP,
o ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, somente pode ser exigido a partir de
05.04.2022
, conforme o artigo 3º da Lei Complementar n. 190/2022, combinado com o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998, devendo, assim, ser reconhecida a adequação da exigência do DIFAL ao princípio da anterioridade nonagesimal, ao passo que o FECP mantém sua base normativa independente.

Portanto, considerando o reposicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que afastou a aplicação do princípio do exercício financeiro para a Lei Complementar n. 190/2022, e a reafirmação da plena exigibilidade do FECP, entende-se que o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para afastar a inexigibilidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL tão somente a partir do ajuizamento do
mandamus

até 05.4.2022, mantido os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

Não incide, neste caso, o que prescreve o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025